Tribunal: TJBA
Processo: 8001016-63.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001016-63.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA OLINALVA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FUNDEF. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE RATEIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO -
PRESCRIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rateio de verbas oriundas de precatório do FUNDEF, em ação de cobrança ajuizada por professora municipal.

Em primeiro grau, foi julgado improcedente o pedido, justificando que as verbas oriundas do precatório do FUNDEF estão vinculadas ao desenvolvimento do ensino e que, não havendo previsão legislativa específica para o repasse, não subsistiria o direito de rateio.

A apelante argumenta que a Emenda Constitucional n.º 114/2021 assegura o repasse de 60% dos valores do FUNDEF aos professores, entendendo que a omissão no pagamento à época não impede a distribuição dos valores recebidos posteriormente pelo Município.

No voto, o Relator verifica a existência de prescrição quinquenal, em razão de o pagamento dos valores ter ocorrido entre 1998 e 2006, sendo a ação proposta em 2023, configurando-se a prescrição conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de diferenças salariais de servidor público municipal, decorrentes de repasses a menor do FUNDEF, para aferir a ocorrência ou não da prescrição.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão de cobrança de quaisquer dívidas contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Pela teoria da actio nata, consagrada no art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional tem início com a violação do direito, momento em que nasce para o titular a pretensão.

No caso de cobrança de diferenças remuneratórias do FUNDEF, a violação do direito da servidora ocorre no momento em que o Município efetua o pagamento a menor, e não na data em que o ente municipal recebe o precatório da União em ação própria.

A relação jurídica entre o servidor e o Município é autônoma em relação àquela existente entre o Município e a União, de modo que o recebimento do precatório pelo ente municipal não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional da pretensão do servidor.

Tendo a lesão ocorrido entre 1998 e 2006 e a ação sido ajuizada somente em 2023, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, o que prejudica a análise das demais questões de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral.

Tese(s) de julgamento: 1. A pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias de servidor público, relativas a repasses do FUNDEF, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial, conforme a teoria da actio nata, é a data do pagamento a menor, e não a data do recebimento de precatório pelo Município em face da União.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 189. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001094-57.2023.8.05.0216. TJ-BA, APL nº 05013765020168050078. TJ-BA, APL nº 05013999320168050078. TJ-BA, Apelação nº 0500747-79.2018.8.05.0022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001016-63.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante
MARIA OLINALVA DOS SANTOS LIMA

e como apelado o
MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença de improcedência por fundamento diverso (prescrição),
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

P
ROCURADOR (A) DE JUSTIÇA